Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-05.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE PELA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a pena-base deve ser exasperada, por força de cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada abstratamente ao crime, salvo se houver fundamentação concreta a justificar maior desvalor da circunstância judicial avaliada.
3. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), diminuir o quantum de exasperação da pena-base pela análise negativa dos antecedentes, reduzindo-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, para 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial fechado.